Tribunal: TJBA
Processo: 8053863-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053863-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: WELLINGTON TRINDADE GOMES Advogado(s): JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR AGRAVADO: VANEIDE MONTEIRO ARAUJO Advogado(s):CARLOS EDUARDO ANDRADE FERREIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE (ART. 1.001 DO CPC). AFASTAMENTO DE MULTA POR AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo executado contra ato judicial que determinou o prosseguimento da execução e aplicou multa por suposto caráter protelatório. O agravante sustenta que o ato teria natureza decisória, pois teria indeferido implicitamente o pedido de parcelamento do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Natureza jurídica do ato judicial que determina o prosseguimento da execução e a penhora de bens. 3. Cabimento de embargos de declaração contra despacho de mero expediente. 4. Presença ou não de caráter protelatório nos embargos de declaração opostos pelo executado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. O ato judicial impugnado configura despacho de mero expediente (art. 203, § 3.º, CPC), pois se limita a impulsionar o feito executivo, sendo, portanto, irrecorrível (art. 1.001, CPC). A menção à impossibilidade de parcelamento constitui mera observação, sem conteúdo decisório autônomo. Assim, correta a decisão que não conheceu dos embargos de declaração. 6. Todavia, não se evidencia caráter protelatório na interposição dos embargos, porquanto o executado buscava esclarecimento acerca da possibilidade de parcelamento do débito, questão controvertida no processo, sendo inaplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2.º, do CPC, mantendo-se, no mais, a decisão agravada que não conheceu dos embargos de declaração. Tese de Julgamento: “Embora sejam incabíveis embargos de declaração contra despacho de mero expediente, é indevida a multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC quando o recurso busca esclarecimento sobre questão controvertida na execução, não configurando intuito manifestamente protelatório.” Dispositivos citados: CPC, arts. 203, § 3.º; 1.001; 1.015; 1.026, § 2.º. Jurisprudência citada: STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC). VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8053863-40.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante WELLINGTON TRINDADE GOMES e Agravada VANEIDE MONTEIRO ARAUJO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23